Tribunal: TJDFT
Processo: 0748763-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. PERMISSIONÁRIO. LINHA DE ÔNIBUS. TRANSPORTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. VISTORIA VENCIDA. RECOLHIMENTO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DE MULTA. ABUSO DE AUTORIDADE NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora, recorrente, fez pedido de gratuidade de justiça.
2. Recurso Inominado interposto pela autora para reforma da sentença, a fim de que seja decretada a anulação das notificações fiscais, aplicadas com abuso de autoridade, bem como para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e ao pagamento de indenização por danos materiais (perdas e danos), no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
3. Consta dos autos que o fiscal da Secretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle do Distrito Federal compareceu por duas vezes no estabelecimento onde estava o ônibus objeto do contrato de permissão e verificou que a permissionária não se encontrava para receber uma notificação. Na ocasião, o fiscal visualizou o ônibus pertencente ao STPCR estacionado próximo ao local e constatou que o veículo estava com vistoria vencida desde o dia 23/07/2018, ou seja, em situação irregular. Diante dessa situação, foi realizado o recolhimento do veículo e lavrado o respectivo termo, bem como o Termo de Auditoria Fiscal – TAF, sendo que a permissionária recebeu os documentos, mas se recusou a assiná-los, pois, entendeu que o fiscal agiu com abuso de autoridade.
4. É necessário que a parte demonstre que houve abuso de autoridade ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos. Caso contrário, não pode prosperar a pretensão de nulidade do auto de infração. Somente alegações, desprovidas de qualquer outra prova, não são suficientes para infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, quer quanto à forma, quer quanto ao conteúdo do auto da infração. No caso, restou comprovado que o veículo em questão encontrava-se com a vistoria vencida desde 23/07/2018, conforme selo de inspeção de ID 12453518.
5. O fiscal tinha o dever a atribuição de fiscalizar e apresentar as notificações necessárias para o cumprimento do contrato de permissão, conforme previsão legal pertinente. Os atos administrativos emitidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, só podendo ser afastada em caso de prova em sentido contrário, o que não ser verifica nos autos.
6. Nesse sentido, ausente qualquer demonstração de abuso ou irregularidade das infrações lavradas, não se justifica a declaração de nulidade e o afastamento da penalidade imposta.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, no entanto, a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se defere à recorrente.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.